Tribunal: TJDFT
Processo: 0718174-23.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718174-23.2019.8.07.0020 RECORRENTES: ANDRE CARLOS DA SILVA, ESPÓLIO DE FÁTIMA MARQUES DE MELO E SILVA RECORRIDO: ESPÓLIO DE ILDO ANTÔNIO BORTOLI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. EMBARGADOS CIENTES DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO BEM PENHORADO INSISTIRAM EM MANTER A CONSTRIÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO PELOS ENCARGOS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Na esteira do que decidido no REsp no 1.452.840/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, bem como diante do Enunciado no 303 da Súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o princípio da causalidade quando os Embargos de Terceiro forem eventualmente acolhidos para a desconstituição de penhora e se verificar a inércia da parte Embargante em proceder ao registro da aquisição, impossibilitando o conhecimento, pelo Embargado, da transmissão do domínio. 2 – Deve-se ter em consideração também que, conforme pacificado pelo Tribunal da Cidadania, também no bojo do RESp no 1.452.840/SP, “Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: ‘Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro’.” (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016 – Tema 872). 3 – Considerando que no bojo do Cumprimento de Sentença, onde a constrição foi realizada, os Exequentes/Embargados foram cientificados pela Devedora, até mesmo com a apresentação de documentos comprobatórios, que o imóvel penhorado não mais integrava seu patrimônio, e mesmo assim insistiram em manter a penhora realizada, é certo que assumiram o risco de contra si ser interposto uma ação de embargos de terceiro, o que de fato ocorreu e, nessa perspectiva, patente está que deram os Exequentes/Embargados causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro e, por conseguinte, com base no princípio da causalidade, escorreita a sentença vergastada em condená-los ao pagamento dos consectários da sucumbência. Apelação Cível desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 17 e 18, ambos do Código de Processo Civil e 1.245, §2o, do Código Civil, e enunciado 303 da Súmula do STJ, sustentando, em síntese, que não deram causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, tampouco resistiram aos referidos embargos, razão pela qual não poderiam ser condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Acrescentam que não houve a transmissão da propriedade, sendo impossível que os ora recorrentes fossem cientificados de algo que não ocorreu. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado da Corte Superior; b) artigo 1.647, inciso II, do Código Civil, defendendo a invalidade do negócio jurídico por ausência de procuração. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada violação aos artigos 17 e 18, ambos do Código de Processo Civil; 1.245, §2o, do Código Civil; enunciado 303 da Súmula do STJ, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.452840/SP (Tema 872), de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e 5/10/2016, concluiu que: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”. Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 1.647, inciso II, do CC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o Agint no REsp 1606075/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023